Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722861-21.2024.8.07.0003 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelantes: Banco Volkswagen S/A; Priscila Santana de Oliveira Apeladas: Banco Volkswagen S/A; Priscila Santana de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A (Id. 72369369) e por Priscila Santana de Oliveira (Id. 72369371) contra a sentença (Id. 72369365) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente. Após o oferecimento das contrarrazões recursais (Id. 72369376 e Id. 72369375) a demandada requereu (Id. 72369377) ao Juízo singular o saneamento de erro procedimental, nos termos da regra prevista no art. 139, inc. IX, do CPC. Nesse sentido argumentou que a Secretaria da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia deixou de promover a intimação pessoal da autora para o cumprimento da ordem judicial consistente na restituição do veículo apreendido, em desacordo com o enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por meio do despacho referido no Id. 72369378 o Juízo singular determinou a intimação pessoal da demandante. Assim, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que fosse comprovada a restituição do veículo à ora apelante. O prazo transcorreu sem manifestação da autora (Id. 72369379). Ato subsequente os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 72369380). Aos 27 de junho de 2025 a sociedade anônima Banco Volkswagen S/A noticiou que a ré não aceitou a restituição do automóvel. Assim, requereu a expedição do respectivo mandado de restituição. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a autora, por apelante, ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, em desfavor de Priscila Santana de Oliveira, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, cujo objeto é o veículo da marca Honda, modelo HRV, placa PBD-1034. Por meio do despacho referido no Id. 72369378 o Juízo singular determinou a intimação pessoal da demandante. Assim, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que fosse comprovada a restituição do veículo à ora apelante. O prazo transcorreu sem manifestação da autora (Id. 72369379). Ato subsequente os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 72369380). De modo extemporâneo sobreveio a petição por meio da qual a ora apelante noticiou que a ré não teria aceitado a restituição do veículo, razão pela qual requer a respectiva expedição de mandado de restituição (Id. 72474754). O alusivo requerimento, no entanto, não pode ser deferido. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Além disso o requerimento ora em destaque extrapola os limites objetivos do recurso de apelação interposto pela ora recorrente que, a seu turno, tem a singela pretensão de afastar o montante aplicado pelo Juízo singular a título de astreintes. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento articulado pela sociedade anônima ora apelante. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator